Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-96.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – "Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Imobiliários", não honrado pela requerida, que deixou de pagar as prestações devidas – Pretensão de parcelamento do débito que deve ser deduzida perante a Administração Pública – Não cabe ao Judiciário promover parcelamento de débito, limitando-se a atuação do magistrado à tentativa de acordo, que se viu frustrada, na

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – "Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Imobiliários", não honrado pela requerida, que deixou de pagar as prestações devidas – Pretensão de parcelamento do débito que deve ser deduzida perante a Administração Pública – Não cabe ao Judiciário promover parcelamento de débito, limitando-se a atuação do magistrado à tentativa de acordo, que se viu frustrada, na hipótese, diante da negativa da Municipalidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000908-
96.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ANDRE LUIS DE
OLIVEIRA NAPHOLEZ ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-96.2018.8.26.0038 -Voto no 19303
2
Apelação Cível no 1000908-96.2018.8.26.0038
Apelante: Andre Luis de Oliveira Napholez Me
Apelado: Prefeitura Municipal de Araras
Comarca: Araras
Voto no 19303
AÇÃO ORDINÁRIA – "Instrumento Particular de Cessão e
Transferência de Direitos Imobiliários", não honrado pela
requerida, que deixou de pagar as prestações devidas –
Pretensão de parcelamento do débito que deve ser deduzida
perante a Administração Pública – Não cabe ao Judiciário
promover parcelamento de débito, limitando-se a atuação do
magistrado à tentativa de acordo, que se viu frustrada, na
hipótese, diante da negativa da Municipalidade – Recurso
improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo Município de Araras
em face de André Luis Napholes ME, na qual afirma o autor que a requerida adquiriu o
lote industrial 04, da Quadra A, do loteamento denominado Distrito Industrial IV, por meio
do "Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Imobiliários", negócio
entabulado com Borracharia 36 S/C Ltda. – ME, oportunidade na qual assumiu todas as
obrigações decorrentes do Contrato no 153/2003, firmado entre o autor e a cedente. Diz que
a cláusula 03.04 do referido instrumento previa que, no caso de atraso no pagamento das
parcelas referentes à compra do lote, o comprador pagaria os acréscimos legais previstos na
regra do artigo 60 da Lei Municipal no 3.362/01. Aduz, ademais, que, na Cláusula 05.01 do
Contrato no 153/2003, estabeleceu-se que o não cumprimento de suas disposições ensejaria
a rescisão unilateral e a retomada do imóvel pelo Município, que reembolsaria o comprador
pelo valor das parcelas pagas, corrigido com base no IPCA-E e acrescido do valor da
caução, este sem qualquer correção monetária. Afirma que a requerida não efetuou o
pagamento das parcelas relativas à aquisição do lote industrial 04, da Quadra A, do
loteamento denominado Distrito Industrial IV, descumprindo, assim, as obrigações
previstas no "Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos Imobiliários" e
no Contrato no 153/2003, razão pela qual foi notificada da pendência em 20/02/2017.
Diante da situação, o assunto foi submetido pelo Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Geração de Emprego e Renda à apreciação do Conselho Deliberativo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-96.2018.8.26.0038 -Voto no 19303
3
Programa de Fomento de Investimentos do Município de Araras – PROFIMA, o qual, em
reunião realizada em 29/11/2017, decidiu pela retomada do imóvel, enviando a
documentação necessária à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Requer, assim, a
devolução do imóvel ao patrimônio público municipal.
Julgou-se a ação parcialmente procedente, oportunidade na
qual o magistrado, ao declarar a rescisão do Contrato no 153/2003, determinou a retomada
do imóvel, com a aplicação do disposto na Cláusula 5a do contrato, que implica a retenção
de 20% dos valores pagos pela requerida, devidamente corrigidos, além da multa moratória
no percentual de 2% sobre as parcelas devidas e não pagas. Na oportunidade, destacou que
os tributos decorrentes da propriedade do bem estão inseridos na cláusula penal avençada
entre as partes, de forma que seu pagamento não é devido. Condenou a requerida ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
Apela o autor, pugnando pela reforma da r. sentença para que
lhe seja concedida a oportunidade de parcelar o débito.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária na qual o Município de Araras
busca a retomada de imóvel negociado com particular, sob o argumento de que teriam sido
descumpridas obrigações contratuais, uma vez que a requerida deixou de pagar as parcelas
relativas à aquisição do bem.
Em sede de apelação, a requerida reconhece a existência do
débito, requerendo a reforma da r. sentença apenas para que a dívida possa ser paga de
forma parcelada, pedido que, todavia, não se pode colher à vista de previsão normativa ou
contratual.
Com efeito, não cabe ao Judiciário constituir qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-96.2018.8.26.0038 -Voto no 19303
4
partes no dever de transigir. O parcelamento do débito do particular com a Fazenda Pública
só é cabível nos termos e nos limites da lei (arts. 5o, II e 37, caput, da CF), tratando-se,
neste sentido, de ato vinculado. Impõe-se ao magistrado apenas buscar a conciliação das
partes (arts. 139, V, 334, ambos do CPC), ressaltando-se que o Município se manifestou
contra o parcelamento do débito a fls. 100 e 101 e 140 a 146.
Veja-se, ainda, que o Conselho Deliberativo do Programa de
Fomento de Investimentos do Município de Araras – PROFIMA, na 18a Reunião
Extraordinária, ocorrida em 27/02/2019, manifestou-se favoravelmente à quitação do
débito por parte da apelante, em parcela única, conforme ata de fls. 108 a 111, pleiteando o
autor a suspensão do processo, pelo prazo de 30 dias, para que a requerida pudesse realizar
o pagamento. Todavia, como se vê de fls. 116 a 123, a requerida não o fez.
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do
advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a
despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando o Agravo
de Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1a T., Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida pela
referida regra legal, tenho por bem majorar em R$ 500,00 os honorários advocatícios
fixados anteriormente, atento às regras do artigo 85, §11 (que reporta aos parágrafos 2o e
6o), do Código de Processo Civil.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados
pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000908-96.2018.8.26.0038 -Voto no 19303
5
Relator